Tribunal: TJMT
Processo: 1025852-60.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025852-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Classificação de créditos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELLE JULIANA DOS SANTOS - CPF: 128.238.758-83 (ADVOGADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO), IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - CPF: 358.095.398-23 (ADVOGADO), AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - CPF: 002.735.998-01 (ADVOGADO), IBF AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.938.016/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PROCESSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia
.
No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1007225-76.2020.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julg. 02/06/2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACÕES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“Repetição de Indébito c/c Pedido de Restituição em Dobro”
, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0004276-29.2013.8.11.0037 - Código 121755), ajuizada contra a agravante por IBF AGROPECUÁRIA S.A., entre outras deliberações, rejeitou a objeção da executada quanto ao prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que “a Segunda Seção do STJ consolidou, no REsp 1841960/SP, o entendimento de que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito ao seu recebimento. Desse modo, considerando que os honorários foram fixados em 2020, posteriormente ao pedido de Recuperação Judicial (2019), por conseguinte, o crédito é extraconcursal, devendo o feito prosseguir em relação aos honorários” (cf. Id. nº 95970843 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão agravada “merece ser revista, com o reconhecimento da concursalidade também da verba honorária, uma vez que o acessório (honorário) deve acompanhar o principal (crédito da agravada)”, sendo este o atual posicionamento do STJ, que vem decidindo ser “irrelevante a data do fato gerador, uma vez que o crédito principal é classificado como concursal, o crédito acessório (honorários), também deve ser entendido como concursal”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a concursalidade da verba honorária e, por conseguinte, determinada a suspensão de todo o feito executivo, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 153720182).

A decisão vinculada ao Id. nº
154099657
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº
.
158041672
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça verificou a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (cf. Id. nº
164443178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Não obstante, quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou, no REsp 1841960/SP, o entendimento de que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito ao seu recebimento.

Desse modo, considerando que os honorários foram fixados em 2020, posteriormente ao pedido de Recuperação Judicial (2019), por conseguinte, o crédito é extraconcursal, devendo o feito prosseguir em relação aos honorários.

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO o valor do principal como sendo R$ 100.776,51 (cem mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Expeça-se a certidão de crédito, a fim de que o exequente se habilite perante o juízo da recuperação judicial, referente a quantia supra.

Determino o prosseguimento do feito em relação aos honorários sucumbenciais.

Para tanto, intimem-se os patronos da exequente para trazer o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sem a incidência do artigo 523 do Código de Processo Civil, vez que só neste momento foi reconhecido o crédito extraconcursal dos honorários.

A decisão agravada indeferiu o pedido, pois “
considerando que os honorários foram fixados em 2020, posteriormente ao pedido de Recuperação Judicial (2019), por conseguinte, o crédito é extraconcursal, devendo o feito prosseguir em relação aos honorários”.

Como anteriormente analisado, a decisão agravada está alinhada à jurisprudência do STJ a respeito da matéria, já tendo sido fixado pela Segunda Seção a orientação de que
“a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais”
, e que,
“em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial”
(STJ - Segunda Seção - REsp 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Nesse sentido também já decidiu este eg. Tribunal de Justiça

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia
.
No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAI 1007225-76.2020.8.11.0000, RELATOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023